Tribunal: TJDFT
Processo: 0749258-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato entabulado entre as partes, cartão de crédito consignado, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ.
2. Viola o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC, a estipulação de cláusulas contratuais que não explicitam de modo claro, preciso e compreensível a natureza da avença e o procedimento para quitação da dívida.
3. Ao aderir ao contrato de “cartão de crédito consignado” elaborado unilateralmente pela instituição financeira, a consumidora foi colocada em posição de significativa desvantagem em razão do refinanciamento mensal da dívida inicial, com crescimento exponencial e infindável do valor do débito, sem prazo determinado para amortização.
4. Constatada onerosidade excessiva imposta contra a consumidora em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o art. 51, IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica.
5. Deverá ser calculado, na fase de liquidação, se os valores dos mútuos bancários já foram amortizados pelos descontos mínimos realizados no benefício previdenciário da autora/apelante, acrescido das taxas e encargos comumente cobrados pelo réu/apelado, à época do negócio jurídico, em contratos de empréstimo pessoal consignado. Caso a dívida ainda não tenha sido saldada, o pagamento deverá ser feito em parcelas mensais fixas que não exorbitem o limite da margem consignável concedida à consumidora. Se existente crédito em favor da autora/apelante, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, pois a situação não se amolda ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos efetuados na folha de pagamento da consumidora tinham fundamento nos termos do negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual, à época, produzia efeitos de forma plena. Sentença reformada, no aspecto.
6. Na forma do art. 5o, X, da CF e do art. 12 do CC, não há que se falar em compensação por danos morais quando inexistem evidências de ofensa à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem ou a outros atributos relacionados a direitos de personalidade. Mantido o julgamento de improcedência de compensação por danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.